Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. LIMITES DA VIA ELEITA. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Distrito Federal – pronunciando a prescrição –, e julgou prejudicado o recurso interposto pela parte autora.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. O erro material passível de correção a qualquer tempo é o que carrega inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Do contrário, trata-se de erro de julgamento, em relação ao qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação adequadas.
4. O vício suscetível de correção por meio de embargos de declaração deve ser interno ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão emprestada ao decidido.
5. A discordância atinente aos fundamentos adotados pelo acórdão e ao suposto descompasso destes em relação a posicionamentos jurisprudenciais – ainda que da mesma Turma – não vinculantes é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Recurso conhecido e desprovido.